Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705926-79.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ALISSON DIAS FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM REDUZIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incorre no crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, o agente que porta arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Inviável a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, de forma a excluir a culpabilidade, pois o porte indiscriminado de arma de fogo para se resguardar de condutas futuras e incertas não afasta a reprovabilidade da conduta. 3. Não há que se falar em fixação da pena no patamar mínimo se verificada a existência de circunstância desfavorável ao acusado. 4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 5. Não há interesse recursal quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida. 6. Inviável a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos quando o réu não atende aos requisitos estabelecidos no art. 44, do Código Penal. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos violação ao artigo 5o, incisos LIV, LV, XXXV e XLVI, da Constituição Federal, ao argumento de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, da individualização da pena e ao direito de prestação social como pena alternativa; e b) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, diante da inexigibilidade de conduta diversa comprovada nos autos. Sustenta que deve ser reconhecida a confissão do réu, aplicando-se a pena no mínimo legal, e que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV, XXXV e XLVI, da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 386, inciso VI, do CPP, porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação às teses de que deve ser reconhecida a confissão do réu, aplicando-se a pena no mínimo legal, e de que deve ser fixada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AREsp n. 2.788.588, Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/1/2025). Ainda, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). E mesmo que assim não fosse, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027